Tribunal: STF
Processo: ARE 836746
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INAPLICABILIDADE DO ART. 102, INC. I, AL. N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.